Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III DO CPC.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenização de danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. O autor apresentou recurso regular e tempestivo. Custas recolhidas. Contrarrazões foram apresentadas.
3. Na origem, o autor alega que ele e sua esposa são correntistas no Banco de Brasília e, no dia 11/03/2022, recebeu uma ligação do número oficial do banco, em que uma suposta funcionária do banco pediu para falar com sua esposa, pois haviam identificado operação suspeita em seu cartão e necessitava da confirmação de uma compra no valor de R$ 1.800,00, o que foi de pronto negado. A atendente confirmou todos os seus dados pessoais, localização e dados bancários, passando a imagem de segurança. Ademais, alegou também que houve uma tentativa de empréstimo e que havia um vírus em seu celular, sendo necessário manter o aplicativo aberto e baixar o aplicativo “Anydesk” para que o setor de segurança conseguisse bloquear as tentativas. Afirma que após realizarem o procedimento na conta de sua esposa, os golpistas também realizaram a fraude em sua conta. Durante o procedimento o aplicativo do autor apresentou problemas, sendo instruído a comparecer pessoalmente em uma agência bancária para verificar sua senha e transferir R$ 5.000,00 para a conta da sua esposa, o que foi realizado. O primeiro autor afirma que foi realizado um empréstimo bancário em seu nome no valor de R$ 16.054,48 com pagamento parcelado em 34 vezes, sendo creditado em sua conta a quantia de R$ 15.000,00. Diante disso, foram descontados em sua conta os valores dos meses de maio e junho e depois decidiu quitar o empréstimo, ficando com prejuízo de R$ 3.031,70.
4. O autor, em suas razões, sustenta que a sentença merece reforma em todos os seus termos, uma vez que recorrido ofendeu norma preexistente, assim como, causou danos ao recorrente, bem como afirmou que a simples alegação de que a culpa é exclusiva da vítima não deve prosperar porque os bancos possuem responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. Ademias, anexou alguns acórdãos para demonstrar o entendimento do Tribunal. Ao final, alega que o que se busca é a aplicação da justiça em sua integridade e pugnou pela reforma da sentença para considerar que os serviços foram devidamente prestados e não houve qualquer abusividade.
5. O recurso inominado não merece ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos art. 932, III, do Código de Processo Civil,
6. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
7. Viola o princípio da dialeticidade o recurso que deixa de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma da sentença prolatada, bem como aborda questão de forma genérica, cuja análise é insuficiente à resolução delineada no processo.
8. Na hipótese, verifica-se ausência de confronto do recorrente com o que fora decidido na sentença vergastada. Nas razões recursais, o recorrente, em poucas linhas, sustenta que o recorrido lhe causou danos, que sua responsabilidade é objetiva e apresentou alguns julgados. Ocorre que, a sentença rebatida não responsabilizou civilmente o banco pelos fatos, pois, primeiro porque a quantia permaneceu na conta do autor por dois meses, sem que ele solicitasse o cancelamento da operação com a restituição da quantia depositada em conta, segundo porque o comportamento do consumidor é contraditório e afasta mais a pretendida imputação de responsabilidade ao banco e terceiro pelo fato de não ter ficado demonstrado alguma falha na segurança do serviço, tendo o prejuízo decorrido de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Assim, resta evidente que o recorrente apresentou recurso genérico, sem impugnação às razões de decidir lançadas na sentença, o que afronta o princípio da dialeticidade.
9. À vista disso, em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença, mister se faz reconhecer que inexiste confronto direto ao mérito do decisum. Do mesmo modo, quando não se aponta onde se encontra o erro da decisão judicial combatida, tampouco se reproduz argumento para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre à violação ao princípio da dialeticidade.
10. Nesse sentido, em observância aos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa e da razoável duração do processo, RECURSO INADMISSÍVEL, ao qual se nega seguimento, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução no 20/2021. Sentença mantida incólume.
11. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e enunciado 122 do FONAJE.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.